Tribunal: STF
Processo: ARE 1446829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITAPREVIDENCIÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELAMENTOEMEXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. TIPO PENAL ESVAZIADO. AUSÊNCIA DE DOLO. FATO ATÍPICO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONDENAÇÃOMANTIDA. PENA -BASE. CONFISSÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1 - Inviável a suspensão da pretensão punitiva estatal ante oalegado parcelamento do débito, visto que, dentre os débitos apontados naExecução Fiscal não estão os que são objeto da presente ação penal. Ainda queassim não o fosse, o beneficio da suspensão do processo na esfera criminal depende de inclusão no Refis, regime específico de parcelamento, e não de quequalquer outra modalidade de acordo. Ademais, é cediço o entendimento de quea penhora, em execução fiscal, não equivale ao parcelamento realizado por meiode Refis, capaz de gerar efeitos na seara penal;



    2 - O pagamento gera conseqüências no direito de punir do Estado, e em momento algum toma a conduta descrita no art. 168-A atípica. Está-sediante de conceitos diversos, quais sejam, tipicidade e punibilidade;



    3 - Para a caracterização desse crime, não se exige que o agente seaproprie dos valores que foram arrecadados, bastando o não recolhimento daexação. Em outras palavras, não integra o elemento subjetivo do tipo o CIlliMUSrem sibi habendi, ou a intenção de auferir proveito com o não recolhimento ou, ainda, o desígnio de fraudar a Previdência Social;



    4 - Para que se configure a inexigibilidade da conduta diversa, cabeao empresário comprovar que a crise financeira adveio de fatos pelos quais nãopode ser responsabilizado, e assumiu proporções tão graves que o não repassedas contribuições previdenciárias tornar-se-ia a única forma legítima de salvaguardar outros bens juridicamente tutelados de igual ou maior valor do que aquele que se sacrifica;



    5 - Para fixação da pena-base, deve-se levar em conta o maior valor mensal não recolhido e não o total do débito, visto que este resulta de inúmeras omissões, o que já é sopesado quando da aplicação da causa de aumento decorrente da continuidade delitiva;



    6 - Recursos parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XLVII e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime de apropriação indébita previdenciária. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.192.935/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19.



    No mesmo sentido: ARE nº 1.172.632/SPAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/3/19; ARE nº 1.180.223/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/19 e ARE nº 1.151.687/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/11/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente